Tribunal: TJDFT
Processo: 0724820-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.
1. Nos termos do art. 133 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.
2. Instaurado o incidente, deve o juiz citar o sócio ou a pessoa jurídica para se manifestar e exercer o contraditório e a ampla defesa, finalizada a fase instrutória resolver-se-á o incidente por decisão interlocutória. Razão pela qual se mostra cabível o deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. A mera alegação de insuficiência de recursos, traduz presunção relativa sobre a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.